Tribunal: TJSP
Processo: 0004339-42.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Contrato bancário celebrado mediante fraude – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Ausência de prova da participação da apelada loja de móveis no negócio fraudulento – Responsabilidade da instituição financeira – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Recursos improvidos.*